Tribunal: TJDFT
Processo: 0732405-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Processo : 0732405-15.2019.8.07.0001 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, as apelantes interpuseram o recurso contendo requerimento para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o qual restou indeferido (id. 32371792). Assim, as apelantes foram intimadas para o recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Todavia, deixaram escoar o prazo sem promover o devido preparo, resultando a deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Por deserção, não conheço do recurso na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Majoro em 1% os honorários de sucumbência devidos pela parte apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator